Tribunal: TJPA
Processo: 0008485-22.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008485-22.2019.8.14.0401

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
– ART.

129, § 9º DO CPB –
1)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPROVIMENTO. PENA BASE ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. ÓBICE DECORRENTE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA SÚMULA N. 231 DO STJ. PRECEDENTES.
2)

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ROBSON DOS SANTOS MONTEIRO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º do CPB, tendo sido o réu beneficiado com a suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 77 do mesmo código.

Em suas razões recursais, o apelante demanda tão somente pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, superando o enunciado da Sumula n. 231 do STJ. Por fim demandou pelo prequestionamento da matéria suscitada para fim de interposição de recursos junto às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a insurgência recursal tão somente na alegada necessidade de reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, superando o óbice da Súmula nº 231 do STJ. De plano, atesto que o pleito não merece guarida.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, evidencia-se que, por ocasião da fixação da pena base, o juízo considerou os vetores do art. 59 do CPB neutros ou ínsitos ao tipo penal, resultando na dosagem da reprimenda base no mínimo legal previsto para o tipo penal, isto é, em 03 (três) meses de detenção, reprimenda esta que se tornou definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes da dosimetria.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, muito embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do recorrente, tal benesse não pode induzir a redução da pena base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ, suja redação passo a transcrever: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

Com efeito, o aludido entendimento possuo plena aplicabilidade no âmbito dos Tribunais Superiores, não havendo razões para o afastamento da tese sumulada, impondo-se a sua manutenção.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Não havendo insurgência quantos aos demais termos da sentença, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, impondo-se a sua manutenção integral.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 02/10/2023